Tribunal: TJMT
Processo: 0055931-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055931-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Estabilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GIZELDA COSTA NOVAES - CPF: 405.535.151-87 (APELANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DOS APELANTES GIZELDA COSTA NOVAES E DE MATO GROSSO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE No 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Gizelda Costa Novaes, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Estado de Mato Grosso
apelam da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública n° 0055931-57.2015.8.11.0041, decretou a nulidade do Ato 1512/1999, que conferiu a Gizelda Costa Novaes, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio da AL/MT.

Outrossim, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual interrompam o pagamento à parte requerida de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [ID ́s 1851767 a 1851777].

A primeira apelante suscita preliminarmente, decadência do direito. Alega a ocorrência da estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé, vez que a iniciativa de concessão da estabilidade partiu do órgão legislativo.

Alega a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa, consubstanciada na decisão do juízo a quo que decidiu pelo julgamento antecipado da lide, indeferindo as provas requeridas por sua defesa técnica.

Afirma que há a necessidade do sobrestamento do processo em razão da Repercussão Geral reconhecida no RE 817.338-DF, que diz respeito à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial, destacando que a matéria do caso sob a análise não é distinta do processo submetido à repercussão geral.

Assevera que não houve prejuízo para a Administração Pública, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo concreto para o reconhecimento da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta.

Destaca que desempenhou suas funções, deste modo atendeu a finalidade da Administração Pública, de forma que há a impossibilidade de rompimento do vínculo laboral, mesmo diante de eventual nulidade.

Desse modo postula pelo recebimento do recurso, acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos, declarando a legalidade do ato que concedeu a estabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, argui preliminarmente ocorrência da decadência do direito e da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores respeitou os termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso, determinando a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição e caso superada a preliminar que seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso pugna pela exclusão da multa imposta pelo juízo primevo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID ́s 1851865 a 1851874).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo conhecimento dos recursos, rejeição das preliminares, e no mérito pelo desprovimento dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (ID 3065180).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020